Tribunal: TJMT
Processo: 0029410-17.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029410-17.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sucumbência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[F.J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.756.589/0001-40 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), FRANCISCO GARCIA MANZANO - CPF: 606.753.499-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (APELANTE), F.J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.756.589/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GARCIA MANZANO - CPF: 606.753.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO MANZANO - CPF: 699.024.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA MANZANO - CPF: 005.996.399-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
–
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – ART. 523, DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – CÔMPUTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial dos juros moratórios em honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.

Se não houve o adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC.

Ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação da verba, se faz devido o cômputo dos honorários de
10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gustavo Fernandes da Silva Peres, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra o Banco do Brasil S.A.,
julgou extinto o feito, ante a satisfação da obrigação com o pagamento do montante de R$ 38.620,32 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 924, inc. II, do CPC
, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em suma, que nos casos em que os honorários de sucumbência são fixados sobre o valor atualizado da causa, os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do banco. Defende a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, conforme preceitua o art. 523, do CPC, sobre a diferença do valor postulado no cumprimento da sentença e o pagamento parcial realizado. Pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 157032795), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Gustavo Fernandes da Silva Peres
ajuizou cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados nos autos dos embargos à execução n.
0029410-17.2011.8.11.0041
, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, transitado em julgado em 21.06.2019, que perfaz o montante de R$ 54.348,11 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e onze centavos).

A MMª Juíza determinou a intimação do executado, para o pagamento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523, do CPC, sob pena de
multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

O executado apresentou impugnação, alegando o excesso de execução, entendendo como devida a quantia de
R$ 31.249,05 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinco centavos),
tendo em vista que os juros de mora são devidos somente a partir da intimação do devedor para pagamento, procedendo com o depósito judicial do aludido montante.

Diante disso, a MMª Juíza determinou a atualização do débito nos termos da condenação, sendo apurado pela serventia o valor de R$ 38.620,32 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e trinta e dois centavos).

Instados a se manifestarem, o executado concordou com o cálculo.

O exequente aviou embargos de declaração, asseverando a ocorrência de omissão e contradição, pois no tocante aos juros de mora, os honorários foram fixados sobre o valor atualizado da causa, devendo incidir a partir do trânsito em julgado. Além disso, diante do pagamento parcial do débito, deve incidir os encargos previstos no art. 523, do CPC.

A MMª Juíza rejeitou os embargos, homologando o cálculo apresentado, reconhecendo como devido o valor de R$ 38.620,32 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e trinta e dois centavos), determinando a intimação do banco para o pagamento do montante remanescente.

Após a determinação ser cumprida pelo executado, a douta magistrada
a quo

julgou extinto o feito, ante a satisfação da obrigação com o pagamento do montante de R$ 38.620,32 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre alegando
que nos casos em que os honorários de sucumbência são fixados sobre o valor atualizado da causa, os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do banco. Defende a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, conforme preceitua o art. 523, do CPC, sobre a diferença do valor postulado no cumprimento da sentença e o pagamento parcial realizado. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante
. Explico

A douta magistrada
a quo
, ao determinar a atualização do cálculo pela serventia, consignou a não aplicabilidade dos juros para a atualização do valor da causa, bem como da multa e dos honorários previstos no art. 523, do CPC (
id. 157032733).

Em relação à atualização do valor da causa, base de cálculo para os honorários, o apelante defende que deve incidir os juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse passo, convém salientar que a base de cálculo dos honorários foi o valor atualizado da causa, assim, para fins de atualização do valor da causa,
os juros de mora se aplica a partir do trânsito em julgado da sentença que define a condenação, com o intuito de evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021.

2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo.

3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente.

4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual
os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença
. Precedentes.

5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la.

6. No julgamento dos EREsp 1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer.

7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo.

Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal.

8. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp n. 1.984.292/DF, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 29.03.2022 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada
monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e
acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado
desta decisão, que fixa a condenação.

2. Embargos de declaração acolhidos.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 958.633/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.05.2019 - negritei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO CÁLCULO – DIVERGÊNCIA – HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA -

CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 14/STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A correção monetária da verba honorária arbitrada em percentual sobre o valor da causa incide desde o ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado nº 14 do STJ.

O termo inicial dos juros moratórios em honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa
.”
(RAI n. 1010585-24.2017.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.12.2017 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 14 DO STJ – JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA – PRECENDETES DO STJ – VERBA SUCUMBENCIAL READEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando os honorários sucumbenciais forem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados.

A readequação do termo inicial dos juros de mora não configura reformatio in pejus ou julgamento extra petita, por se tratar de matéria de ordem pública.”
(RAI n. 0025137-84.2012.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.07.2012 - negritei)

Portanto, a r. sentença merece reforma neste ponto, devendo o valor da causa ser atualizado com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Avançando na resolução da celeuma, o Código de Processo Civil
estatui o arbitramento de multa e honorários de advogado, ambos na quantia de dez por cento, no caso do não pagamento voluntário da obrigação pelo devedor, vejamos:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1
o
. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de
multa de dez por cento
e, também, de
honorários de advogado de dez por cento
.

§2
o
. Efetuado o
pagamento parcial
no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1
o

incidirão sobre o restante
.

§3
o
. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”.
(grifei e negritei).

Desta feita, verificada a inexistência de fixação de multa e honorários depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário integral da obrigação, é de rigor a fixação da multa e dos honorários de 10% (dez por cento), que deverão incidir sobre o valor remanescente do débito exequendo.

Neste sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TRANSCURSO INICIAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – CÔMPUTO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

Se não houve o adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC.

Ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação da verba, se faz devido o cômputo dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado.”
(RAC n. 1022639-46.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.2023 - negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADA – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1º, CPC – JUROS DE MORA – ART. 85, §16, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1º, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ.

Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 85, §16, do CPC.

No caso, não sendo conhecido o agravo interposto no recurso especial, que teve seu seguimento negado, é de clareza solar que o transito em julgado a ser considerado é do acórdão proferido no recurso de apelação julgado por este Tribunal, pois, diante do não conhecimento do aludido recurso, este não integra os autos em questão e, via de consequência, o mundo jurídico.”
(RAI n. 1013339-60.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2022 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, a fim de afastar o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação, e por consequência, determinar a realização de novo cálculo da dívida, para que o valor da causa, base de cálculo dos honorários, seja
atualizado com a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, com a incidência
da multa e dos honorários de 10% (dez por cento), sobre o valor remanescente do débito exequendo.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023